Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (ART. 4o DA LEI 1.521/1951). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/2001. REGULARIDADE DO CRÉDITO E NÃO PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão relativa à distribuição do ônus da prova foi apreciada na origem via decisão interlocutória anterior à sentença, contra a qual o ora apelante não se insurgiu na forma e no tempo adequados, conforme previsto no art. 1.015, XI do CPC/2015, operando-se a preclusão, fato impeditivo à pretensão recursal que inviabiliza o seu conhecimento.
2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, proferir julgamento conforme o estado do processo após cumpridas as providências necessárias, atendidas ou não pelas partes, não havendo nos autos, ademais, qualquer indício de arbítrio ou teratologia.
3. Caso em que, diante da suspeita da prática de empréstimo de dinheiro a juros superiores à taxa legal, crime contra a economia popular previsto no art. 4o, “a” da Lei 1.521/1951, foi determinado, via decisão saneadora já preclusa, ao apelante esclarecesse acerca dos negócios que deram origem aos títulos, nos termos do art. 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001. O ônus da prova foi atribuído ao embargado em decisão fundamentada, que, em mais de uma ocasião, teve a oportunidade de elucidar os negócios que deram origem aos títulos, o percentual de juros contratados e os pagamentos feitos, tendo-lhe sido, inclusive, disponibilizada possibilidade de requisição de documentos junto a instituições financeiras. No entanto, a parte permaneceu inerte.
4. Não havendo nos autos comprovação da origem do negócio jurídico que ocasionou a emissão dos cheques, bem como não tendo o credor apresentado os extratos bancários a fim de demonstrar a não efetivação dos pagamentos informados, como defendido, deve ser mantida a procedência dos embargos à execução ante a não comprovação da regularidade do crédito e da ausência de pagamento, o que enseja conservação do negócio jurídico com a redução do valor da dívida. Nesse sentido, julgamento proferido nos autos do processo 0709484-50.2019.8.07.0005, feito conexo (TJDFT. Acórdão 1307164, 07094845020198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020).
5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovido.